Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731604-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE MARIA DOS SANTOS NETA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente agravo de instrumento está pautado para julgamento na 39a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 18/10/2023 (ID 51812114). A parte agravante peticionou no ID 52453457 se opondo ao julgamento virtual e requerendo a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial futura. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator